Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708824-66.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LIMA VIEIRA DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com vistas à revogação da prisão preventiva de LUCAS LIMA VIEIRA DE JESUS decretada pela MM. Juíza do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília nos autos n. 0750108-40.2021.8.07.0016, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa MARIANE SANCHES LEONEL DE SOUSA. A Defensoria Pública do DF alega que é relatado pela vítima que o paciente constantemente ameaça se suicidar caso ela não ceda às suas demandas, porém não há menção de qualquer grave ameaça dirigida à ofendida ou a seus familiares, limitando-se a ameaça à auto-lesão. Aduz que, embora haja menção de uma suposta ameaça de queimar o passaporte da vítima, ela própria relatou que o passaporte lhe foi entregue pelo pai do paciente, demonstrando a intenção do paciente de cumprir com a medida protetiva fixada. Afirma que a vítima compareceu a DEAM e relatou, sem apresentar evidência, que o paciente hackeou o e-mail dela e que “Lucas falava com a ofendida como se estivesse respondendo um e-mail que a ofendida supostamente havia enviado para ele”. Salienta que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, mas o MM. Juiz, inicialmente, entendeu pela desnecessidade da prisão preventiva, decretando a monitoração eletrônica pelo prazo de 30 (trinta) dias, com raio de exclusão de 300 (trezentos) metros do endereço da ofendida. Assevera que, dias depois, a defesa da vítima peticionou requerendo a decretação da prisão preventiva, alegando que o réu continuava mandando emails e efetuando ligações, e o juízo a quo acabou por determinar a prisão preventiva, em decisão exarada no dia 11/03/2022. Defende a necessidade de relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e não há prova robusta das supostas violações de medidas protetivas, constando nos autos apenas prints de autenticidade questionável, além de e-mails de autoria duvidosa. Argumenta que a prisão preventiva, além de desnecessária, viola o princípio da homogeneidade, pois a medida cautelar acaba por ser mais gravosa que a pena a ser aplicada no delito concreto, caso o paciente venha a ser condenado. Destaca que, antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, em face da desproporcionalidade da prisão. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A prisão preventiva do paciente foi decretada pela MM. Juíza do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, em 11/3/2022. A leitura do ato coator informa que o paciente estaria sistematicamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que confere maior gravidade ao seu comportamento. Consta que, após a proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunha, o paciente continuou a importunar a vítima, por meio de aplicativos de conversas e email, valendo-se de uma conta “fake”, além de telefonemas oriundos de um número sem identificação. O paciente já esteve sob monitoramento eletrônico e ainda assim persiste em reiterar seu comportamento. Em resumo: a impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador